Tribunal: TJSP
Processo: 2137087-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Deferimento de realização de bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud, mas com suspensão da medida em razão da Resolução no 63 do CNJ. Inadmissibilidade. Inadimplemento da devedora desde o ano de 2016. Ademais, não houve exposição de motivos pelo juízo da execução sobre as consequências que tal ato constritivo causaria à devedora. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Deferimento de realização de bloqueio de ativos financeiros via Bacenjud, mas com suspensão da medida em razão da Resolução no 63 do CNJ. Inadmissibilidade. Inadimplemento da devedora desde o ano de 2016. Ademais, não houve exposição de motivos pelo juízo da execução sobre as consequências que tal ato constritivo causaria à devedora. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40866
Registro: 2020.0000638757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137087-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ATIVA LOCAÇÃO LTDA, é agravado ESCRITORIO TECNICO DE ENGENHARIA
ETEMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40866
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2137087-66.2020.8.26.0000
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - 5a Vara Cível
AGRAVANTE: ATIVA LOCAÇÃO LTDA
AGRAVADO: ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA ETEMA LTDA
V O T O No 40866
Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Deferimento de realização de bloqueio de ativos
financeiros via Bacenjud, mas com suspensão da medida em
razão da Resolução no 63 do CNJ. Inadmissibilidade.
Inadimplemento da devedora desde o ano de 2016. Ademais,
não houve exposição de motivos pelo juízo da execução sobre
as consequências que tal ato constritivo causaria à devedora.
Recurso provido.
1. Agravo de instrumento interposto por Ativa Locação
Ltda contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação
rescisória de contrato c.c. reintegração de posse que move em face de
Escritório Técnico de Engenharia ETEMA Ltda, não obstante tenha autorizado
a realização de bloqueio de recursos financeiros da devedora via sistema
Bacenjud, suspendeu a execução da medida até o fim da pandemia, nos
termos da Resolução CNJ no 63. Defende a agravante, em suma, que a
referida resolução não se aplica à hipótese. Recurso tempestivo, preparado e
processado. Contraminuta pelo improvimento, com preliminar de não
conhecimento do recurso.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40866
2. Afasta-se a preliminar de não conhecimento. Não se
aplica à hipótese o disposto no § 3o do art. 1018 do CPC. Os autos na origem
tramitam sob a forma digital, assim é facultada à parte agravante a
comunicação da sua interposição ao juízo singular. A punição prevista no
dispositivo mencionado é cabível quando os autos na origem tramitam sob a
forma física.
No mérito, o inconformismo do agravante comporta
provimento, respeitado o entendimento do d. juiz prolator da r. decisão ora
combatida, Dr. Armenio Gomes Duarte Neto.
A recomendação prevista no art. 6o da Resolução CNJ no
63 não se aplica de modo automático. Deve ser aplicada segundo a análise de
duas situações: primeiro, deve o juiz observar se o inadimplemento da
obrigação ocorreu durante o período de vigência do Decreto Legislativo no
06/2020; e, segundo, o juiz deve avaliar se a medida provocará situação de
gravidade à atividade do devedor.
No caso, o juízo da execução não avaliou nem uma coisa
e nem outra, sempre com a devida vênia. A inadimplência já vem desde o ano
de 2016, quando a ora agravada deu azo à rescisão do contrato de locação de
coisa móvel celebrado entre as partes. Além disso, não há nenhuma exposição
de motivos do juízo sobre as consequências da realização do bloqueio.
Desta forma, o recurso é provido para que o juízo “a quo”
promova imediatamente a execução da diligência de bloqueio via Bacenjud já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40866
deferida.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
SOARES LEVADA
Relator